Tribunal: TJMT
Processo: 1017743-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRUNA DE CAMARGO STIEVANO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em face de RUN FIT ACADEMIA LTDA - ME, indeferiu o pedido liminar com que pretendia o sobrestamento dos serviços contratados junto à agravada e do pagamento das mensalidades.
Para tanto, a agravante alega que sequer usufruiu dos serviços contratados em virtude da pandemia de COVID-19 e que é imprescindível a suspensão do contrato firmado entre as partes, sem a incidência de multa, mormente pelo fato da atividade desenvolvida pela requerida ser considerada como de alto risco para disseminação da doença.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como bem dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, em que a agravante pretende a obtenção de tutela de urgência inespecífica, deve ser observado o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem, além das academias de ginástica já estarem autorizadas a funcionar no município de Rondonópolis/MT (Decreto 9.623 de 23 de julho de 2020), mediante o cumprimento de medidas de segurança recomendadas pelas autoridades em saúde, o longo lapso de tempo decorrido desde o pedido de suspensão junto à agravada (início do mês de março), milita em desfavor da urgência da medida.
Assim, se não ambos, falece à agravante pelo menos um dos pressupostos da liminar pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.